Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DESDE A CONDENAÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. PRESENÇA DE NOCIVIDADE E DIVERSIDADE.
1. Nos casos em que a revisão criminal tem como base o art. 621, I, do CPP, é necessária a demonstração de erro técnico ou ilegalidade patente, compreendida como condenação absolutamente desgarrada de qualquer elemento do acervo probatório. Quanto à violação ao texto legal, a afronta deve abranger a evidente negativa de vigência (direta ou indireta) ou a manifesta contrariedade ao preceito normativo indicado. O dispositivo, portanto, não contempla a suposta inobservância de entendimento jurisprudencial.
2. É possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção ou do cumprimento da pena. Precedentes.
3. Esta Corte, reverberando o decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem firmado que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ao dispor sobre a natureza e a quantidade da substância apreendida, previu vetores de uma única circunstância judicial.
4. No acórdão rescindendo, embora apreciadas isoladamente, a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas receberam desvalor. E a pretensão concretamente deduzida não tem como propósito infirmar tal conclusão; busca-se o exame conjunto dos vetores quantidade e natureza, como circunstância judicial única.
5. Há maior reprovabilidade da conduta quando, além da quantidade considerável de droga apreendida, a nocividade e a diversidade também estão presentes (AgRg no HC n. 784.101/SC, STJ).
6. Revisão criminal improcedente.